Tribunal: TJDFT
Processo: 0714917-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. APARELHOS ELETROELETRÔNICOS. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. VARIAÇÃO DE TENSÃO DA REDE. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR.
1. A mera menção de que houve variação de tensão não é suficiente para comprovar o nexo causal entre qualquer conduta da distribuidora de energia e o dano causado em aparelhos eletroeletrônicos.
3. Apelo conhecido e não provido.